Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-59.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (dez) dias.
Apresentada as contrarrazões ou decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator